Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0707528-69.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência do dia 2.9.2021 -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 28084066/7). Intime-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES